Tribunal: STF
Processo: ARE 1579155
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.                    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 18) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 11):      



    Recurso inominado. Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública. Município de Bauru. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Incorporação imobiliária - Celebração de contrato para aquisição de unidade imobiliária que ainda viria a ser construída (compra de imóvel ‘na planta’) - Pretensão de incidência do tributo apenas sobre a fração ideal adquirida - Inadmissibilidade - Devida a incidência do tributo sobre o valor total da transação - Observância de recente precedente do STJ, AREsp 2508461/RS, inclusive à vista das Súmulas 110 e 470 do STF, que dizem respeito à hipótese em que a construção é feita pelo próprio adquirente - Sentença de procedência reformada - Recurso provido.   



    No recurso extraordinário (e-doc n° 13), a parte recorrente alega violação aos arts. 150, I; 156, II da Constituição da República.  



    Aduz que a cobrança do ITBI sobre edificação futura, sem previsão legal específica, viola a legalidade tributária. 



    Defende que a base de cálculo deve observar o valor efetivamente transmitido, não podendo ser presumida ou ampliada por meio de ato infralegal ou presunções fiscais.  



    Argumenta, ainda, que a competência constitucional para a cobrança do ITBI é limitada à transmissão onerosa de bens imóveis. Assim, não se pode tributar parcela futura, que sequer compõe o patrimônio no momento do fato gerador. 



    Por fim, requer que seja reconhecida que a base de cálculo do ITBI, em caso de aquisição de imóvel na planta, deve restringir-se ao valor da fração ideal do terreno. 



    Na decisão de admissibilidade (e-doc n° 16), o Presidente do Tribunal de origem, não admitiu o apelo por entender incidência dos óbices da Súmula 280/STF.  



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 15) e contraminuta (e-doc n° 20).



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere ao artigo 150, I da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ademais, para ultrapassar o entendimento da instância de origem acerca da base de cálculo referente ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal n° 2996/89 e o CTN). Desse modo, a eventual violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 280 da Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. VALOR DA BASE DE CÁLCULO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista que o acórdão recorrido assentou a causa com base em legislação local. Súmulas 279 e 280. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 644.563-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 10/11/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento” (ARE 790.908-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/08/2016).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Por fim, ressalta-se que o Plenário da Corte no exame do ARE nº 1.122.122/SP, de minha relatoria, decidiu pela ausência de repercussão geral a “controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI” (Tema 993). O acordão ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.’”(ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, minha relatoria, DJe de 24/5/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente